Tribunal: CARF
Processo: 11080.935087/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.935087/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.021 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
REAL EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. PEDIDO
INCOMPATÍVEL COM O VALOR APURADO. ERRO MATERIAL.
O erro material do contribuinte ao apresentar declaração de compensação pode
ser escusado quando prontamente reparado ou quando a sua reparação é
impossível de ser realizada a partir do seu conhecimento. O contribuinte deve
assumir o ônus do seu erro quando foi alertado pela Administração Tributária
em tempo hábil para a sua reparação e não adotou qualquer providência, não
cabendo à Administração Tributária criar soluções que extravasam a legalidade
apenas para suprir a imperícia do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gisele Barra Bossa,
Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e André Severo
Chaves. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Gisele Barra Bossa.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.935087/2009-58
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.935087/2009-58

Relatório
REAL EMPREENDIMENTOS S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-44.633 (fls. 85), pela DRJ Porto Alegre,
interpôs recurso voluntário (fls. 100) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de um pedido de restituição – PER (fls. 72) e de uma declaração
de compensação - DCOMP (fls. 76), ambos apontando o direito creditório no valor de R$
6.960,50 a título de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2007. A Administração Tributária
verificou que não havia saldo negativo apurado na correspondente DIPJ, mas sim imposto a
pagar no valor de R$ 117.319,50, pelo qual o contribuinte foi intimado para sanear a
inconsistência (fls. 4). O contribuinte não tomou qualquer providência diante de tal intimação, de
forma que a Administração Tributária indeferiu o PER e não homologou a DCOMP, nos termos
do despacho decisório de fls. 2.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 6, alegando que, ao saldo negativo apurado na DIPJ, deve ser adicionado o valor do
imposto devido, uma vez que este foi quitado por meio de pagamento, conforme o seguinte
excerto (fls. 7):
No entanto, examinada a ficha 12 A linha 13 da DIPJ retificadora
n°34.00.57.57.61-98 ano base 2007 exercício 2008, verifica-se que os valores
requeridos e, portanto, as compensações pretendidas, têm fundamento e razão para
serem pleiteadas, uma vez que o montante do IRRF lá informado, cobre perfeitamente
os pedidos de restituição de cada trimestre, e as compensações de débitos declarados.
O valor do IRRF referente ao 1o trimestre na ficha 12 A, linha 13, compõe o
saldo negativo da DIPJ para o período correspondente, no montante de R$ 6.960,50,
uma vez que o total do IRPJ a pagar de R$124.280,00, foi integralmente liquidado
com darf no dia 30.04.2007, no vencimento, portanto, conforme copia anexa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Porto
Alegre (fls. 85), entendendo que o procedimento adotado pelo contribuinte corresponde a um
pedido de reconhecimento de direito creditório de pagamento indevido ou a maior, em confusão
com o pedido de reconhecimento de direito creditório de saldo negativo, o que não possui
guarida nas regras que determinam o procedimento de compensação de tributos, salientando que
sequer existe saldo negativo apurado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 100) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
a fundamentação legal do despacho decisório atacado não possui congruência com a decisão
adotada, o que prejudica o exercício do direito de defesa e maculando de nulidade aquela
decisão;
ii) o despacho decisório atacado não possui qualquer fundamentação legal, sendo nulo por
impedir a defesa do recorrente;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.935087/2009-58

iii) o direito de crédito reclamado é legítimo, apesar de existir um erro na formulação da DIPJ, o
que causou uma demonstração equivocada, mas que não deve prevalecer sobre a verdade
material.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013
(fls. 94) e seu recurso voluntário foi apresentado em 08/08/2013 (fls. 100). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente combate essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados.

1
Capitulação legal – erro – nulidade
O recorrente afirma que o despacho decisório que indeferiu o seu pedido de
restituição e não homologou a sua declaração de compensação apresenta uma fundamentação
legal que não possui congruência com a decisão adotada, de forma que restaria prejudicado o
exercício de sua defesa e, assim, maculando aquela decisão de nulidade, conforme o seguinte
excerto (fls. 103):
Conforme se verifica no despacho decisório proferido em 10/12/2009, a
Autoridade Fiscalizadora se equivocou quando da tipificação do "enquadramento
legal", ao apontar os §1o do 6o e o art. 74 da Lei n° 9.430/96 e o art. 4° da 1N/RFB n°
900, de 2008, que em nada indicam a suposta exigência que consta como
descumprida.
[...]
Verifica-se que os dispositivos legais, referidos como fundamento legal, apenas
preveem a possibilidade de restituição e compensação, mas não apresentam nenhuma
irregularidade que embasasse a não homologação do pedido de compensação.
Por esta razão, a ora Recorrente carece de elementos capazes e suficientes para
precisar a real motivação da não homologação do pedido do compensação, ficando
obstada, dessa forma, o exercício do seu pleno direito de defesa, tendo que trabalhar
com suposição, tentando imaginar a motivação que a autoridade fazendária teria
empregado/imaginado.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.935087/2009-58

Assim, constata-se que o procedimento adotado está eivado de vício, o qual, por
conseguinte, acarreta a nulidade do Despacho Decisório, uma vez que se deixou de
observar os requisitos essenciais para seu sustento.
Entendo que o recorrente está equivocado, talvez por não ter dado a devida
atenção ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que fundamenta a decisão atacada, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
A leitura desse dispositivo deixa claro que tem direito à restituição/compensação
apenas o sujeito passivo que “apurar crédito”. Na espécie, o contribuinte está compensando o
crédito de saldo negativo do primeiro trimestre de 2007 e, nesse período, demonstrou em sua
DIPJ que possuía tributo a pagar e não o saldo negativo pleiteado (fls. 45). Não havendo crédito
apurado, não há que se falar em restituição ou compensação, nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, apontado como fundamento legal da decisão recorrida.
Com isso, afasto a presente reclamação, por carência de fundamento fático.
2
Fundamentação legal – carência - nulidade
O recorrente aprofunda sua reclamação contra o despacho decisório que
homologou a sua declaração de compensação, agora afirmando a total ausência de
fundamentação legal, conforme o seguinte excerto (fls. 106):
O Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre, não veio acompanhado de nenhuma fundamentação motivacional/legal,
reconhecendo, apenas, a forma pela qual a ora Recorrente realizou as compensações.
Depreende-se, com isto, que não descreveu a fundamentação da cobrança anexada ao
Parecer, ou seja, os motivos e dispositivos legais que dariam guarida a tal decisão.
Faltaram, assim, os elementos de convicção da cobrança, os elementos fáticos
ocorridos e o motivo da inexistência de crédito, retirando, por conseguinte, a
segurança jurídica da Recorrente.
Destarte, além de tornar-se inócua, prejudica a defesa do Contribuinte,
cerceando sua defesa, uma vez que não restam respeitados os princípios da ampla
defesa e do contraditório, defendidos pela Constituição Federal, sob pena de serem
considerados nulos pela falta de elemento essencial à sua formação.
No item anterior, foi demonstrado que não existe carência de fundamentação legal
no despacho decisório atacado, de forma que não há cabimento na presente reclamação de que
haveria “nenhuma fundamentação” a possibilitar a efetiva defesa do contribuinte. Apenas por
questão de clareza, transcrevo parte do despacho decisório atacado (fls. 2):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração
do crédito informado no PER/DCOMP, consta Imposto a pagar.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.935087/2009-58

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 6.960,50
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 117.319,50
Como se vê, não apenas a fundamentação legal está presente e é suficiente, como
também a fundamentação fática está presente e demonstra de forma clara que o valor pleiteado
na DCOMP não poderia ser reconhecido em razão de não existir saldo negativo demonstrado na
DIPJ, mas sim imposto a pagar no valor de R$ 117.319,50.
Com isso, afasto a presente reclamação, por carência de fundamento fático.
3
Direito de crédito – erro – verdade material
No mérito, o recorrente afirma que possui direito de crédito legítimo, embora um
erro na formulação da sua DIPJ tenha causado uma demonstração equivocada, o que não deve
prevalecer sobre a verdade material, conforme o seguinte excerto (fls. 111):
No primeiro trimestre de 2007, como já antecipado, a ora Recorrente apurou
Imposto de Renda sobre o Lucro Real a pagar, no valor de R$ 124.280,00. Neste
mesmo período, a empresa teve retenção de Imposto de Renda na Fonte referente a
aplicações financeiras de renda fixa, código de receita: 3426, no montante de R$
6.960,50.
Não obstante, ao invés da empresa simplesmente aproveitar estas retenções para
deduzir do imposto devido no período, ela mesma realizou o pagamento do valor
devido, a título de IRPJ, através das DARF, no valor principal de R$ 124.280,00,
através do qual quitou-se totalmente o débito no primeiro trimestre, sem utilizar-se,
portanto, nenhum valor das retenções que havia ocorrido.
Assim, tendo em vista a existência do crédito incontroverso de IRRF no valor
de R$ 6.960,50, o qual, repisa-se, a empresa não utilizou, pois recolheu o valor do
imposto de renda devido no período, a mesma transmitiu o PER/DCOMP: n°
17242.06377.270509.1.2.02-9050, utilizando a totalidade deste crédito, oriundo das
retenções, o qual tornou-se saldo negativo passível de restituição/compensação.
[...]
Portanto, por um lapso no preenchimento da DIPJ, não constou as DARF de
pagamento, o qual quitou/extinguiu os débitos de IRPJ em sua integralidade. Assim,
restou divergente as informações prestadas, uma vez que o saldo negativo informado
no PER/DCOMP no 17242.06377.270509.1,2.02-9050 montava em R$ 6.960,50,
divergia das informações prestadas na DIPJ R$ 60.861,12, não obstante este saldo
efetivamente existia, em razão do pagamento que havia sido feito por via das DARF’s.
Em apertada síntese, o recorrente afirma que errou na elaboração de sua DIPJ ao
deixar de informar que o imposto devido (R$ 117.319,50) já havia sido quitado, por meio de um
DARF, de forma que o saldo negativo foi reduzido, indevidamente, por esse valor.
O contribuinte comprovou um pagamento de R$ 124.280,00 a título de IRPJ lucro
real trimestral (código 0220) para o 1o trimestre de 2007 (fls. 25).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.935087/2009-58

Verifico que o erro do contribuinte reside no pagamento do IRPJ quando já havia
pagamento antecipado (IRRF) que quitaria parte do imposto devido. Portanto, caberia ao
contribuinte pedir restituição/compensação do IRPJ pago e não do saldo negativo. Portanto, não
há um erro de preenchimento nas declarações (DIPJ ou DCOMP), mas sim um erro na
caracterização jurídica de uma situação fática.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O
erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente,
mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o
erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 1471, §1o, do CTN.
Todavia, na espécie, há uma situação que exige uma maior reflexão: a
Administração Tributária, antes da não homologação da DCOMP, informou o contribuinte de
que não existia saldo negativo apurado em sua DIPJ e o intimou a adotar providências
(retificação da DIPJ ou da DCOMP). Nesse momento, caberia ao contribuinte corrigir o valor da
DCOMP de saldo negativo e apresentar outra DCOMP de pagamento indevido ou a maior.
Todavia, o contribuinte nada fez.
Entendo que o erro escusável é aquele prontamente reparado pelo contribuinte ou
aquele cuja reparação o contribuinte não teve oportunidade de realizar a partir do seu
conhecimento. Na espécie, o contribuinte foi alertado do erro pela Administração Tributária em
tempo hábil para a sua reparação e não adotou qualquer providência.
Ademais, atender ao pedido do contribuinte não seria apenas reparar um erro, mas
criar uma solução teratológica, pois implicaria reconhecer um saldo negativo inexistente ou
aceitar como saldo negativo algo que é um misto entre saldo negativo e pagamento indevido.
Não cabe à Administração Tributária criar soluções que extravasam a legalidade apenas para
suprir a imperícia do contribuinte.
Também não é possível simplesmente acatar os pedidos do contribuinte como se
fossem fundamentados em pagamento indevido ou a maior, pois isso implicaria validar, sem
qualquer verificação, a apuração realizada pelo contribuinte, ou seja, o valor do lucro real, a
existência das retenções na fonte e a tributação das respectivas receitas, para o qual não há,
nestes autos, os elementos necessários, já que não foi este o pedido formalizado.
Por fim, diga-se de passagem, que o contribuinte está pleiteando utilizar o mesmo
alegado direito creditório tanto para fins de restituição (PER) quanto para fins de compensação
(DCOMP), o que não seria possível ainda que o direito creditório fosse reconhecido. Mas esse
não é o caso.

1 § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.935087/2009-58

Com essas razões, entendo que o erro do contribuinte não pode ser superado no
presente processo.
4
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa.
Em que pese o bem fundamentado voto do i. relator, no presente caso o
acompanhei pelas conclusões, juntamente com os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto,
Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves, pois o que nos motivou a negar provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte foi exclusivamente a falta de conjunto probatório capaz de
indicar a ocorrência de pagamento indevido ou a maior.
O fato de o contribuinte ter sido intimado e não ter adotado quaisquer
providências no sentido de “retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição” e/ou apresentar as
declarações retificadoras para sanar “outras divergências entre as informações do PER/DCOMP,
da DIPJ e da DCTF do período”, não obsta, por si só, seu direito de comprovar, em concreto,
que errou ao preencher o “tipo de crédito” no PER/DCOMP - colocou saldo negativo ao invés de
pagamento indevido ou a maior.
Trata-se de equívoco sanável que, quando devidamente demonstrado, é capaz de
ser superado para fins de trazer satisfatividade às decisões administrativas e evitar que o
contencioso tributário se perpetue. No mais, a busca da verdade material é valor norteador do
processo administrativo fiscal e deve ser perseguida também quando estamos tratando de pedido
de compensação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
Ocorre que, in casu, mesmo em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente não
cuidou de trazer aos autos sua apuração, leia-se a composição do “lucro real, a existência das
retenções na fonte e a tributação das respectivas receitas”. Daí plenamente cabível o jargão
jurídico: “alegar sem provar é o mesmo que não alegar”.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.935087/2009-58

E, nesse sentido, assertivas as colocações do i. relator.
Não podemos olvidar que do artigo 170, do CTN2, advém os pressupostos centrais
autorizadores da compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda
Pública deve ser líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita
Federal do Brasil (RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante
compensável a ser reconhecido pela Fazenda Pública.
Diante das razões supra, voto sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

2 “Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital